Tribunal: TJSP
Processo: 1051576-89.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de Auto de Infração. Multa aplicada pelo PROCON/SP a instituição bancária. Dever de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor. Inteligência do §4, art. 55, CDC. Descumprimento de notificação do órgão de defesa do consumidor não verificado. Sentença de procedência. Pretensão de manutenção da multa aplicada. Irresignação do PROCON desacolhida, pela

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de Auto de Infração. Multa aplicada pelo PROCON/SP a instituição bancária. Dever de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor. Inteligência do §4, art. 55, CDC. Descumprimento de notificação do órgão de defesa do consumidor não verificado. Sentença de procedência. Pretensão de manutenção da multa aplicada. Irresignação do PROCON desacolhida, pela constatação de que se tratou de reiteração de notificação anterior, atendida pela instituição financeira autora. Honorários sucumbenciais. Fixação por equidade. Possibilidade. Fixação dos honorários segundo o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC. Redução devida. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.